Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701981-46.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEIGIANE LOPES EVANGELISTA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Leigiane Lopes Evangelista, contra ato imputado ao Secretário de Educação do Distrito Federal. A impetrante alega, em síntese, que: 1) foi aprovada no concurso público regido pelo Edital no 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para o cargo de Professora de Educação Básica – Atividades, tendo sido regularmente nomeada; 2) apresentou histórico escolar e certificado de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia, documentos que comprovam a integral conclusão da formação exigida pelo edital; 3) teve sua posse indeferida porque a Administração passou a exigir exclusivamente o diploma registrado, recusando-se a aceitar os documentos apresentados; 4) não possui o diploma porque a instituição de ensino (Faculdade Intervale) ainda não o expediu, encontrando-se inclusive em processo de encerramento das atividades, fato alheio à sua vontade; 5) o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar são documentos idôneos para comprovação da escolaridade; 6) já exerceu a mesma função de professora temporária na própria Secretaria de Educação do Distrito Federal em anos anteriores, ocasião em que a mesma documentação foi aceita sem qualquer óbice; 7) a exigência exclusiva do diploma configura formalismo excessivo e viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e isonomia; 8) o indeferimento administrativo é ilegal e contraditório em relação à prática anterior da própria Administração; 9) há risco de perda definitiva da vaga, pois a posse está designada para 28 de janeiro de 2026. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato coator, a fim de “(...) determinar que a Administração Pública receba o histórico escolar e o certificado de conclusão de curso da impetrante como documentos equivalentes ao diploma, exigido como requisito no item n. 1.2.4, alínea a, do anexo III do Edital n. 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. b) Alternativamente, caso entenda diferente, pugna para que seja reservada a vaga, inaudita altera pars, até o julgamento do mérito com trânsito em julgado; (...)” Com parcial razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a existência de fundamento relevante para o deferimento da liminar requerida (Lei 12.016 7 III), ao menos para a reserva de vaga. A impetrante comprovou a aprovação no cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, no concurso para formação de cadastro de reserva das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), regido pelo Edital n. 31/2022 (ID 80348738), tendo sido, inclusive, nomeada no DODF n. 130-B, de 29/12/2025 (ID 80348740). Contudo, ao enviar sua documentação para posse, obteve, em resposta, e-mail da Secretaria de Educação/Gerência de Seleção e Provimento, com a informação de que o Certificado de Formação Pedagógica encaminhado não seria suficiente para autorizar a sua posse: “Informo que esta Gerência realizou a conferência da documentação apresentada e verificou a pendência listada abaixo: 1. o certificado de formação pedagógica não atende ao Parecer CNE/CP no 5/2025. Ademais, deverá ser encaminhado diploma devidamente registrado e não somente certificado, de acordo com o previsto no Edital no 31, de 30 de junho de 2022; 2. DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO PÚBLICO, de acordo com o modelo abaixo: https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2025/11/declaracao-nao-acumulacao-de-cargos-29dez25.pdf” (ID 80348742) – Grifei E, segundo a impetrante, também recebeu a seguinte mensagem: “(...) Boa noite, Informa-se que os diplomas de Segunda Licenciatura continuam sendo válidos e aceitos por esta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, todavia, o certificado apresentado não refere-se em momento algum ao título de Segunda Licenciatura, referindo-se ao Programa Interno de Formação Continuada, programa equivalente à Formação Pedagógica, que, conforme os dispositivos legais vigentes, deveria ser ofertada para bacharéis não licenciados. Ademais, a exigência constante no Edital é de apresentação de Diploma devidamente registrado, e a candidata apresentou tão somente um Certificado, registrado pela própria faculdade. Face ao exposto, a documentação apresenta não atende ao exigido no Edital no 31/2022 para o cargo de Professor de Educação Básica - Atividades. Atenciosamente, Gerência de Seleção e Provimento - GSELP Diretoria de Servidores Efetivos e Temporários – DISET” (ID 80348730, p. 4) O Edital do certame estabeleceu os seguintes requisitos para o cargo em questão: “1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 - CNE/CP, na Resolução no 2, de 1o de julho de 2015 - CNE/CP e na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).” (ID 80348738, p. 42) – Grifei Ocorre que a impetrante comprova possuir Certificado emitido 21/01/2022, em curso reconhecido pelo MEC, que atesta sua Formação Pedagógica equivalente à Licenciatura Plena em Pedagogia, em conformidade com a Resolução CNE/CP n. 2 de 2019, confira-se: “O Diretor Geral da Faculdade Intervale, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do curso do Programa Interno de Formação Continuada – PROFORMA, em 02 de Dezembro de 2021, habilitando para a docência na educação infantil, do ensino fundamental, ensino médio e a educação profissional em ensino médio equivalente a LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, confere o título de licenciada a: Leigiane Lopes Evangelista (...) INTERVALE CURSO DE PEDAGOGIA Reconhecido nos termos da Portaria No 568, MEC/SESU, DE 06/08/2015, publicada no D.O.U de 07/08/2015, seção 1, página 16, estando o portador apto à docência na educação infantil, do ensino fundamental, ensino médio e a educação profissional em ensino médio equivalente (...) FACULDADE INTERVALE Certificado registrado sob n.o 1495, no livro n.o 04, folha n.o 85, em conformidade com a Resolução CNE/CP no 2, de 20 de dezembro de 2019. Mantena, 21 / 01 / 2022. (...)” (ID 80348744) – Grifei Além disso, a impetrante anexa Histórico Acadêmico do curso de Formação Pedagógica, com carga horária total de 1.220 horas (ID 80348744, p. 5), diploma da primeira graduação (Letras – ID 80348744) e comprovou que já prestou serviços à Secretaria de Educação, em virtude de contrato temporário, na função de Professora em Regência de Classe, nos anos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2025 (ID 80348749). A equivalência do diploma de Formação Pedagógica ao diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia é reconhecida por este eg. TJDFT, especialmente quando o edital exige Licenciatura Plena em Pedagogia em consonância com a Resolução CNE/CP no 2/2019, a mesma expressamente indicada no certificado apresentado pela impetrante. Vejamos: “(...) 5. O edital no 53/2023 exige diploma de Licenciatura em Pedagogia ou equivalente, conforme a Resolução no 2/2019 do CNE/CP. 6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o diploma de Formação Pedagógica em Pedagogia equivale ao de Licenciatura Plena, conforme os arts. 61, V, da LDB e 10 da Resolução no 2/1997 do CNE. 7. A impetrante já exerceu a função de professora temporária na SEE/DF, o que reforça a desproporcionalidade da recusa administrativa. (...)” (Acórdão 2074202, 0711811-70.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2025, publicado no DJe: 22/12/2025.) – Grifei “(...) 4. Para a posse em cargo público, exige-se o atendimento dos requisitos legais e editalícios de escolaridade, previstos no art. 18, I, c.c. art. 7o, IV, da Lei Complementar no 840/2011 e no art. 4o da Lei no 5.105/2013. 5. A Resolução CNE/CP no 2/2019 assegurou aos estudantes que iniciaram seus cursos sob a égide da Resolução no 2/2015 o direito de concluí-los sob a mesma orientação curricular, garantindo a validade da formação. 6. O certificado apresentado comprova a conclusão do curso de pedagogia/licenciatura, em conformidade com as disposições da Resolução CNE/CP no 2/2015, atendendo às exigências do edital. 7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a equivalência dos Programas Especiais de Formação Pedagógica à licenciatura plena, conferindo-lhes idoneidade para habilitar candidatos ao ingresso na carreira do magistério público. 8. A negativa de posse afronta os princípios da legalidade e da razoabilidade, pois a apelante demonstrou preencher os requisitos de escolaridade exigidos para o cargo. (...)” (Acórdão 2060853, 0721978-29.2024.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.) – Grifei “(...) 4. Insubsistentes as alegações do Distrito Federal no sentido de que a impetrante não cumpriu a carga horária consoante exigência dos arts. 10 e 11 da Resolução CNE/CP no2. Referidos artigos tratam de curso de licenciatura em pedagogia e não se aplica aos graduados não licenciados, cuja habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica, conforme disposição do art. 21 da mesma Resolução, que exige carga horária básica de 760 (setecentas e sessenta) horas. 4.1. Assim, o Diploma de conclusão do curso de formação de docente para a educação básica – pedagogia corresponde à habilitação exigida para a investidura no cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403), nos termos do Edital n. 31/2022 da Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal, por ser equivalente à licenciatura plena. (...)” (Acórdão 2019477, 0713604-24.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 26/07/2025.) – Grifei “(...) 3. Para Licenciatura em Pedagogia, que é o curso apresentado pela apelante, devem ser observadas as disposições contidas na Resolução no 2 de 20/12/2019. A referida resolução prevê, em seu artigo 21, que no caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica, que deve ser realizado com carga horária básica de 760 (setecentos e sessenta) horas. 4. Nesse sentido, observo que a apelante é bacharel em Ciências Ambientais e Licenciada em Pedagogia. Conforme se verifica no histórico escolar apresentado, a carga horária, do curso de licenciatura concluído, foi de 760 (setecentos e sessenta) horas e mais 200 (duzentas) horas de atividades complementares obrigatórias, atendendo à carga horária mínima exigida na supracitada Resolução. 5. Assim, observa-se que a candidata impetrante atende aos requisitos para investidura no cargo, previstos no edital e na legislação pertinente, porquanto enquadra-se na situação de bacharel, com complementação pedagógica devidamente registrada. (...)” (Acórdão 2021552, 0716069-06.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) – Grifei E, quanto à alegação de que o certificado não poderia ser admitido em virtude da exigência de diploma, entendo não ser razoável a imposição de apresentação desse último documento quando o candidato comprova, por outros meios, sua qualificação para o cargo. No mesmo sentido: “(...) 1. É desarrazoada a recusa da Administração Pública em dar posse a candidato que claramente preenche os requisitos exigidos para o bom desempenho do cargo público, tal qual previsto no Edital normativo do certame. 2. O diploma registrado é uma formalidade que apenas reitera a informação já constante no certificado de conclusão e, por isso, constitui mero exaurimento do ato oficial de graduação. 3. Sendo inconteste a realização integral do curso superior, o indeferimento administrativo da posse é medida onerosa não compatível com o interesse público de ter como prestadores do serviço os candidatos que obtiveram o melhor resultado no processo seletivo. 4. O Cerificado de Conclusão do Curso Superior de licenciatura em Pedagogia, emitido pela instituição de ensino e assinado pelo respectivo Diretor, quando não expedido o diploma por circunstâncias alheias à vontade do candidato, supre a ausência do Diploma Registrado para fins de posse no cargo público de professor da Secretaria de Educação do DF, pois suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no Edital. (...)” (Acórdão 1830346, 07050287620238070018, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei Há, também, risco de ineficácia da medida acaso não deferida liminarmente, pois, ao que consta, a impetrante não poderá aguardar a confecção do diploma exigido para posse, que está programada para 28/01/2026 (ID 80348745), pois a instituição de ensino está encerrando suas atividades e não o emitirá. Todavia, não está devidamente esclarecido o se há outro motivo para a recusa da autoridade coatora em dar posse à impetrante – considerando a pendência de outro documento no e-mail ID 80348742 –, de modo que não é possível determinar, ao menos nesta fase processual, a sua posse no cargo, sendo prudente, todavia, a reserva de sua vaga até que a autoridade coatora preste os devidos esclarecimentos sobre a questão. Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar apenas para assegurar a vaga da impetrante no concurso para o qual foi aprovada até a reapreciação da questão, após a instauração do contraditório. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator